Tribunal: CARF
Processo: 10215.720314/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720314/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
MARCUS VEIGA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
PROCEDIMENTO
FISCAL.
RECOLHIMENTO
DO
TRIBUTO.
ACRÉSCIMO DE JUROS MORATÓRIOS.
O art. 138 do CTN afasta a aplicação de multa moratória se o contribuinte
recolheu o imposto devido, acrescido de juros e correção monetária,
espontaneamente, antes de qualquer medida administrativa por parte do fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 01-25.045 (fls. 156 a 159)
que improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do auto de infração de
IRPF, exercícios 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
De acordo com a autuação, o contribuinte:
1. Em relação ao ano-calendário de 2005, indevidamente promovido a dedução a
título de: despesas médicas, no valor de R$ 9.367,76; e despesas com
instrução, de R$ 565,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720314/2010-41
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720314/2010-41

2. Já no que respeita ao ano-calendário de 2006, seguem os valores das deduções
reputadas indevidas: despesas médicas, de R$ 7.208,88; e despesas com
instrução, de R$ 606,00.
3. No tocante ao ano-calendário de 2007: despesas médicas, no valor de R$
8.619,00; e contribuição de incentivo à cultura, de R$ 100,00.
4. Ano-calendário de 2008: despesas médicas, de R$ 6.408,73; e despesas com
instrução, de R$ 754,58.
5. Já no ano-calendário de 2009: dedução a título de despesas médicas, no valor de
R$ 4.174,26.
6. Finalmente, em relação aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2008, consoante
apurado pela autoridade fiscal, teria o contribuinte respectivamente omitido
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, nos valores de R$ 169,55, R$ 254,92 e
R$ 201,24, recebidos da fonte pagadora FPC Corretora de Seguros (CNPJ n.
42.278.473/000103).
O contribuinte foi cientificado em 09/08/2012 (fl. 164) e apresentou recurso
voluntário em 06/09/2012 (fls. 190 a 193) sustentando que não perdeu a espontaneidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA PERDA DA ESPONTANEIDADE
Sustenta o recorrente que o pagamento realizado até 20o dia após o termo de início
de ação fiscal, deve excluir as penalidade.
De acordo com o art. 47 da Lei 9.430:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
O art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), ao tratar da denúncia
espontânea, pontua que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa
de apuração. O parágrafo único do dispositivo esclarece que a denúncia só é considerada
espontânea se realizada antes do contribuinte sofrer fiscalização tendente à constituição do
crédito tributário, in verbis:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720314/2010-41

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A denúncia espontânea, portanto, é o instituto jurídico que tem por objetivo
estimular o contribuinte infrator a tomar a iniciativa de se colocar em situação de regularidade,
pagando os tributos que omitira, com juros, mas sem multa.1
Esclarece a Ministra Regina Helena que a denúncia espontânea visa prevenir
conflito que possivelmente seria deflagrado após o início da atividade fiscalizatória, sendo
interessante tanto ao contribuinte, quanto ao Fisco. Relaciona-se, exatamente, com os tributos
sob regime de lançamento por homologação2.
Tratando-se de lançamento por homologação, tem-se que o sujeito passivo deve
apurar o tributo e fazer o pagamento, podendo o fisco lançar o saldo devedor faltante caso exista
falha na apuração realizada pelo próprio contribuinte ou responsável tributário. O contribuinte
está livre para, por si, apurar o valor devido e pagá-lo, sabendo que tal pagamento pode e deverá
ser analisado pelo fisco a posteriori.
Entendendo o Fisco que o contribuinte apurou o valor correto e realizou o
pagamento integral, realiza a sua devida homologação. Por outro, concluindo pela insuficiência
do valor apurado e pago, realiza o lançamento de ofício apontando o saldo devedor que entenda
devido, em consonância com a regra estipulada no art. 150 do CTN combinada com aquela do
art. 1423 do mesmo Diploma.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (destaquei)
O art. 138 do CTN afasta a aplicação de multa moratória se o contribuinte
recolheu o imposto devido, acrescido de juros e correção monetária, espontaneamente, antes de
qualquer medida administrativa por parte do fisco.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário, 2020, p. 384.
2 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional. 3. ed.. rev. e
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 320.
3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720314/2010-41

Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:

INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERDA DA
ESPONTANEIDADE. TRIBUTO NÃO DECLARADO. O pagamento realizado até o
vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, em
relação a tributos não declarados antes do procedimento fiscal, não afasta o lançamento
de ofício e a respectiva penalidade. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOLHIMENTOS
EFETUADOS PELO CONTRIBUINTE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. APROVEITAMENTO. Os recolhimentos efetuados pelo contribuinte após a
ciência do início do procedimento fiscal podem ser aproveitados para amortização do
crédito tributário lançado.
Numero da decisão:2401-009.052

Assim, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 199
DF CARF MF
Original